Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ALEGADO ERRO MATERIAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por candidata em concurso público, com pedido de tutela de evidência, objetivando a reclassificação na etapa de análise de títulos, sob o argumento de existência de erro material na pontuação atribuída pela banca examinadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela agravante comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de erro material na avaliação de seus títulos, apta a justificar a concessão de tutela de evidência em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de evidência prevista no art. 311, II e IV, do CPC, exige prova documental robusta e inequívoca, capaz de demonstrar, de forma clara, o direito alegado, especialmente quando fundada em erro material ou jurisprudência dominante.
4. A documentação apresentada pela agravante, embora relevante, não é suficiente para afastar, de plano, a margem de interpretação técnica da banca examinadora sobre os critérios estabelecidos no edital, exigindo formação da relação processual e contraditório efetivo.
5. A jurisprudência do STJ e do STF limita a intervenção judicial em concursos públicos às hipóteses de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou violação manifesta ao edital, não se configurando tais exceções no caso concreto.
6. A atuação judicial na avaliação de títulos sem prova inequívoca de erro material configuraria indevida substituição do juízo técnico-administrativo da banca examinadora.
7. A iminência do curso de formação não justifica a concessão da tutela recursal sem o contraditório mínimo, diante do risco de prejudicar outros candidatos e comprometer a legalidade do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de evidência em concurso público exige prova documental inequívoca do erro material alegado, não se admitindo interpretação judicial substitutiva da banca examinadora na ausência de flagrante ilegalidade.
2. A urgência decorrente do cronograma do certame não autoriza a antecipação de tutela sem contraditório mínimo, especialmente quando há risco de prejuízo à Administração e a terceiros.
3. A autonomia da banca examinadora deve ser respeitada, salvo em casos excepcionais de ilegalidade manifesta ou violação às regras do edital.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, II e IV, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, RMS n. 51.136/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016.